Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-38.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. GUARDA. VISITAÇÃO PATERNA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INTERMEDIAÇÃO PELOS AVÓS PATERNOS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, impõe o reconhecimento da preclusão lógica e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento desse benefício.
2. Nas ações relativas à guarda e regulamentação do direito de visitas, deve-se prestigiar o princípio da maior proteção integral do menor, máxime quando seus genitores não possuem relações harmoniosas.
3. Considerando que o menor possui tenra idade, mostra-se adequada, por ora, a manutenção da guarda unilateral em favor da genitora, porquanto é evidente que a essa condição exige maiores atenções/cuidados da parte ré, em função da maternidade.
4. Considerando a relação conflituosa entre os genitores do menor, uma vez que litigam na presente ação, não é recomendada a modificação da guarda para compartilhada, bem como a dispensa dos avós paternos na intermediação da visitação, até o definitivo apaziguamento dessa relação.
5. Negou-se provimento ao recurso.